Tribunal: TJDFT
Processo: 0783120-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE FILHOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM PERCENTUAL SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO DO APELO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, fixando pensão alimentícia definitiva no valor de 15% da remuneração bruta do genitor (superior a R$ 20.000,00), abatidos os descontos compulsórios. O autor, menor impúbere (5 anos), pleiteia a majoração da pensão para dois salários mínimos mensais, alegando violação ao princípio da isonomia entre os filhos, já que os irmãos paternos recebem esse valor.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor fixado na sentença observou o binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, §1o, do CC; e (ii) saber se há violação ao princípio da isonomia entre os filhos, diante da diferença entre os valores pagos aos irmãos do autor; (iii) saber se é possível a fixação dos alimentos utilizando como base de cálculo o salário mínimo.
III. Razões de decidir
3. O percentual dos alimentos fixados, de 15% da renda do genitor, atende adequadamente ao binômio necessidade-possibilidade, considerando a idade do autor (5 anos), suas necessidades comprovadas e presumidas e a capacidade contributiva do genitor, que possui vínculo empregatício formal e renda mensal superior a R$ 22.000,00.
4. A pretensão de equiparação automática com os valores pagos aos irmãos não encontra respaldo nos autos, pois não há elementos que permitam avaliar as necessidades específicas dos demais filhos. A fixação dos alimentos deve ser individualizada.
5. A adoção de percentual sobre os rendimentos do genitor é mais adequada, pois reflete com maior precisão sua capacidade financeira e assegura atualização proporcional à evolução salarial, sendo inaplicável a fixação em salários mínimos quando há vínculo empregatício formal.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1930201, Apelação Cível no 0713220-40.2023.8.07.0004, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 02/10/2024, DJe 21/10/2024; TJDFT, Apelação Cível no 0702466-05.2020.8.07.0017, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 07/04/2022, DJe 20/04/2022.